Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-22.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BRUNO DANIEL DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: BRUNO DANIEL DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600097-22.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2020
Processo referência: 0600097-22.2020.6.16.0025
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600097-
22.2020.6.16.0025 (DRAP n.º 0600094-67.2020.6.16.0025) que, com fulcro nos arts. 14, § 3º, V, da
CRFB/88, art. 9º, da Lei nº. 9.504/97 e art. 18 da Lei nº. 9.096/95, julgou procedente a ação de
impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e por consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Bruno Daniel da Silva ao cargo eletivo, por ausência de condição de elegibilidade,
referente à filiação partidária. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura de Bruno Daniel da Silva, ao cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
em Cambará/PR, tendo como fundamento ausência de condição de elegibilidade, qual seja, a
filiação partidária. Postulou registro de filiação partidária, por meio de processamento em lista
especial, nos autos nº 0600007-14.2020.6.16.0025 que foi indeferido; processos associados:
Filiação Partidária nº 0600007-14.2020.6.16.0025 e DRAP nº 0600094-67.2020.6.16.0025). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRUNO DANIEL DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12299
366
26/10/2020 14:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.509

RECURSO ELEITORAL 0600097-22.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: BRUNO DANIEL DA SILVA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
-
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA. PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - RECURSO JULGADO
PREJUDICADO.
1.No mérito, trata-se de recurso eleitoral em face de sentença que
indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura pela ausência de
regular filiação partidária. Recurso que requer o reconhecimento da
filiação do então candidato.
2.Apresentação de pedido de desistência do registro de candidatura que
implica na perda superveniente do objeto da ação.
3.Recurso conhecido e julgado prejudicado diante da perda do objeto do
Requerimento de Registro de Candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Num. 12299366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614403571600000011742842
Número do documento: 20102614403571600000011742842

Curitiba, 20/10/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto porBRUNO DANIEL DA SILVA, em face da
sentença exarada pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará – PR, que julgou procedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (Id 10985116) apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral e

indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do
recorrente em razão da ausência de filiação partidária (Id 10987116).
,
2.Na origem, citado, o candidato apresentou Defesa à AIRC alegando desídia do partido ao não
inserir seu nome no Sistema Filia, sustentando que a Ficha de Filiação foi produzida pelo
partido e, portanto, não é documento unilateral (Id 10985966).
3.Sobreveio sentença pelo indeferimento do Requerimento do Registro de Candidatura – RRC,
em razão da ausência de filiação partidária até 04.04.2020 (Id 10986766).
4.Em suas razões Recursais, o candidato sustentou a aplicação da Súmula nº20 do TSE e que
fotos comprovam sua militância no partido e conversas realizadas pelo Grupo de Whatsapp do
PT de Cambará comprovam a veiculação do nome do Impugnado na condição de
pré-candidato e, portanto, corroboram suas alegações.
5.Ainda, que pode ser conferido pela Ata de Eleição dos Diretórios do Partido dos
Trabalhadores, ocorrida em 08.09.2019, a presença do Recorrente na condição de filiado,
necessária à participação da eleição da Comissão Provisória, nos termos do artigo 13 do
Estatuto do PT.
6.Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação e deferir o
pedido de registro de candidatura do Requerente.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral acostou Parecer, manifestando-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelo
.
desprovimento do recurso
8.Incluídos em pauta para julgamento, houve apresentação de pedido de desistência de sua
candidatura pelo recorrente no ID 12088366.
É o relatório.

VOTO
1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Depreende-se dos autos que a presente demanda visa ao reconhecimento da filiação do
recorrente ao Partido dos Trabalhadores de Cambará – PT, e o consequente deferimento de
seu requerimento de registro de candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2020.
Num. 12299366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614403571600000011742842
Número do documento: 20102614403571600000011742842

3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob os seguintes
fundamentos (Id 10986766):
"Observa-se, portanto, que a agremiação partidária não juntou aos autos qualquer
documentação que comprove a efetiva filiação do impugnado ou justificativa para ausência ou ao
fato de não ter incluído o nome deste ao Sistema FILIA do TSE.
A ficha de filiação partidária, e-mails, mensagens de telefone e declaração do dirigente partidário
são atos unilaterais destituídos de fé pública, e são insuficientes para afastar a veracidade da
informação oficial constante do sistema FILIA (Id 5127106 - Pág.1).
Lado outro, se tal ausência tivesse decorrido por desídia ou má-fé do partido político no
cumprimento do disposto no artigo 19 da Lei nº9.096/95, os prejudicados poderiam requerer sua
inclusão diretamente à Justiça Eleitoral, na forma do §2º do mesmo dispositivo.
No entanto, no caso em análise, sequer foi demonstrado que o impugnado foi prejudicado por
qualquer desídia ou má-fé do partido político.
Por fim, como bem indicou o Parquet Eleitoral, nos autos sob nº0600005-14.2020.6.16.0025, no
qual o impugnado buscou o reconhecimento de sua filiação partidária junto ao Partido dos
Trabalhadores - PT, teve seu pedido de registro de filiação partidária julgada improcedente (ID
2357925 do mencionado feito) tendo a sentença, inclusive, transitado em julgado.
Ante o exposto, com fulcro no art.14, §3º, V, da CRFB/88, art.9º da Lei nº9.504/97 e art.18 da Lei
nº9.096/95, JULGO PROCEDENTE a ação de impugnação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, e por consequência, INDEFIRO o registro de candidatura de BRUNO DANIEL DA
SILVA ao cargo eletivo, por ausência de condição de elegibilidade, referente à filiação partidária.
Publique-se. Registre-se. Anote-se em sistema próprio.
Intime-se o representante da respectiva Coligação, pelos meios legais previstos em lei.
Oportunamente, arquivem-se.
Cumpra-se. Comunicações e diligências necessárias.
Cambará, datado e assinado digitalmente.
Tatiana Hildebrandt de Almeida
Juíza Eleitoral”.
4.Inicialmente, necessário ressaltar que para concorrer ao pleito eleitoral o candidato deve
atender à exigência legal de filiação partidária, nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição
Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019.
5.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/1995 quanto ao procedimento para filiação
partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
Num. 12299366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614403571600000011742842
Número do documento: 20102614403571600000011742842

§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela
Lei nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
6.Todavia, discutida a filiação partidária em autos próprios, sob nº0600012-36.2020.6.16.0025,
o Recorrente não logrou êxito em confirmar sua qualidade de filiado em tempo de ser incluído
em Lista Especial, cuja data encerrou em 16.06.2020, para as Eleições de 2020, nos termos da
Portaria nº357/2020 (
).
link
7.Em suas razões o Recorrente argui que os documentos acostados aos presentes autos foram
produzidos pelo partido, motivo pelo qual não podem ser entendidos como unilaterais e,
portanto, defende a aplicação da Súmula 20 do TSE.
8.Oportuno transcrever a Súmula 20 do TSE: A prova de filiação partidária daquele cujo nome

não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
9.Pois bem. Observo que, incluídos os autos em sessão de julgamento, o recorrente
apresentou pedido de desistência do seu Requerimento de Registro de Candidatura no ID
12088366, o que impede a análise meritória do presente recurso.
10.Portanto, houve a perda superveniente do objeto da ação e por consequência, do recurso,
devendo ser julgado prejudicado.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do Recurso
Eleitoral interposto porBRUNO DANIEL DA SILVA

e, no mérito, julgar-lhe prejudicado,
diante da perda superveniente de seu objeto.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 12299366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614403571600000011742842
Número do documento: 20102614403571600000011742842

RECURSO ELEITORAL Nº 0600097-22.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: BRUNO DANIEL DA SILVA -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455, ALISSON SILVA ROSA - PR0030184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12299366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:40:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614403571600000011742842
Número do documento: 20102614403571600000011742842